Tribunal: TJSP
Processo: 1010780-66.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Limitação dos juros

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal. Juros remuneratórios. Abusividade identificada. Adequação à taxa média do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Limitação dos juros remuneratórios que se comprovaram abusivos na hipótese. Repetição na forma simples dos valores cobrados acima da taxa média de mercado. Ausência de má-fé. Sentença parcialmente reformada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que, por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000427938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010780-66.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
APARECIDA LUDMILA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA S/A
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010780-66.2019.8.26.0664 -Voto no 23797 jv fco
2
VOTO No 23797 JV
APELAÇÃO CÍVEL No 1010780-66.2019.8.26.0664
COMARCA: VOTUPORANGA - FORO DE VOTUPORANGA - 1a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: REINALDO MOURA DE SOUZA
APELANTE: APARECIDA LUDMILA DA SILVA
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
AÇÃO REVISIONAL. Contrato de empréstimo pessoal. Juros
remuneratórios. Abusividade identificada. Adequação à taxa média
do mercado divulgada pelo Banco Central. Aplicação de precedente
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em decisão submetida ao
rito dos recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS). Sentença reformada.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. Inadmissibilidade. Limitação
dos juros remuneratórios que se comprovaram abusivos na hipótese.
Repetição na forma simples dos valores cobrados acima da taxa
média de mercado. Ausência de má-fé. Sentença parcialmente
reformada.
DANO MORAL. Pedido fundado em cobranças indevidas. Fato que,
por si só, não acarreta o dever de indenizar. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Recurso de apelação interposto contra r. sentença (fls. 377/379), que
julgou improcedente a ação revisional de empréstimo bancário c.c. repetição de indébito
e dano moral, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de
Processo Civil, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais,
bem como verba honorária, esta fixada em 10% sobre o valor da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Apela a autora (fls. 382/393). Sustenta, em suma, que é abusiva a
cobrança dos juros remuneratórios no contrato de empréstimo indicado na inicial
(22,00% a.m. e 987,22% a.a., respectivamente), pois a taxa média anual do período,
consoante consulta efetuada no sítio do Banco Central do Brasil, foi de 114,97% a.a..
Pugna pela adequação dos juros remuneratórios à taxa média praticada no mercado,
bem como repetição de indébito em dobro dos valores indevidamente cobrados, além da
condenação da instituição financeira na reparação moral, conforme requerido na inicial.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010780-66.2019.8.26.0664 -Voto no 23797 jv fco
3
VOTO
Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo c.c. repetição de
indébito e dano moral em que a autora alega ter firmado o instrumento com o réu e que
foram cobrados juros remuneratórios abusivos, pretendendo a sua limitação pela taxa
média de mercado, com repetição em dobro do indébito e a condenação aos danos
morais.
Assiste parcial razão à apelante.
O contrato de empréstimo pessoal objeto de discussão foi firmado em
18.6.2018, a ser pago em 11 parcelas de R$. 270,00, com vencimentos de 31.7.2018 a
31.5.2019, com a taxa de juros remuneratórios de 22,00% ao mês e 987,22% ao ano (fls.
25/32).
De início, cumpre assinalar que se trata de relação de consumo, sendo
aplicável, por isso, o Código de Defesa do Consumidor, o que não invalida, por si só, as
normais contratuais livremente ajustadas, havendo necessidade de se demonstrar a
existência de eventuais ilegalidades.
De fato, quanto aos juros remuneratórios, houve aplicação de taxas
abusivas, destoantes da média de mercado para operações de tal natureza (contratos de
crédito pessoal).
Verifica-se ter havido exigência de taxa mensal de 22,00% e taxa anual de
987,22 (fls. 17).
E, à época do ajuste a taxa média de mercado para tais contratos era de
6,58% ao mês, enquanto a anual se situava em 114,85% para o contrato ajustado em
junho de 2018, segundo dados obtidos no sítio do Banco Central do Brasil
(http://www.bcb.gov.br/).
Certo é que não há limitação dos juros para as instituições financeiras,
que não se sujeitam à Lei de Usura, mas na hipótese de comprovação de utilização de
taxas muito acima da média de mercado, como é o caso, impõe-se a intervenção no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010780-66.2019.8.26.0664 -Voto no 23797 jv fco
4
contrato, diante de claro desequilíbrio provocado por uma das partes.
Esse é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que foi
adotado, inclusive, no REsp 1.1061.530/RS, em julgamento da Segunda Seção sob o rito
de que trata o artigo 543-C, verbis:
“ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si
só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo
bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações
excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às
peculiaridades do julgamento em concreto.” (Relatora a Ministra Nancy
Andrighi, j. em 22.10.2008).
Também, no mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“Ação de cobrança. Juros remuneratórios. Contrato de cheque especial.
Pessoa Jurídica. As instituições financeiras não se sujeitam a limitação
dos juros, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp. n°
1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008), mas não podem
cobrar taxas abusivas, caso em que se justifica redução à taxa média do
mercado financeiro para cada tipo de operação bancária, conforme tabela
divulgada pelo BACEN. Recurso não provido.” (TJSP, Apelação no
0013490-66.2012.8.26.0003, 21a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ITAMAR GAINO, j. 24.3.2014).
“Nesse contexto, conforme pode ser verificado pela análise do contrato
firmado e das taxas médias informadas pelo BACEN, a taxa de juros
remuneratórios cobrada é superior ao dobro da taxa média de mercado e
deve ser adequada ao patamar médio praticado pelo mercado para a
respectiva modalidade contratual, conforme constatado pelo MM. Juízo “a
quo”
(fls.
21/24,
83/86
e
141).”
(TJSP,
Apelação
no
0039880-16.2011.8.26.0001, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
SÉRGIO SHIMURA, j. 12.3.2014).
Consistente, pois, o recurso no aspecto em questão, de modo que deve
ser reformada a r. sentença, com a limitação dos juros remuneratórios pela média
mensal apurada pelo Bacen à época da operação, nos termos enunciados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010780-66.2019.8.26.0664 -Voto no 23797 jv fco
5
Tocante ao pedido repetição em dobro das diferenças apuradas a título e
do que embolsou em excesso alusivo aos juros remuneratórios, ela deve se dar na forma
simples, atualizada monetariamente da data de cada desembolso, mais juros moratórios
desde a citação. O pleito de devolução em dobro fica afastado, pois os pagamentos não
se qualificaram como indevidos, nem se identifica má-fé autorizadora da aplicação do
parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.
Em relação ao pedido de reparação moral, não se pode admitir tenha o
réu praticado ilícito justificador do pleito de indenização, ainda que, como na hipótese,
se tenha reconhecido ter havido exigência indevida de cobrança de juros
remuneratórios abusivos, muito acima da taxa média mensal divulgada pelo Bacen
para o tipo de operação financeira. Eventual cobrança decorrente do consentimento
expressado pela autora no momento da contratação e, ainda que posteriormente
reconhecida a abusividade da taxa de juros, o fato é que ela anuiu aos encargos
estipulados. Assim, sem repercussão outra gravosa, não é admissível a indenização
por dano moral.
Em suma, a sentença é reformada nos pontos: juros remuneratórios
abusivos e, também, na repetição dos valores cobrados a maior, mas de forma simples e
não em dobro, nos termos enunciados, afastado o pleito de reparação moral.
Por fim, diante da sucumbência recíproca, pois desacolhidos os pedido de
reparação moral e de repetição em dobro e acolhidos os pedidos de limitação à taxa de
mercado e de repetição simples, as despesas processuais deverão ser divididas
igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do CPC), arcando, cada uma, com
honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 15% sobre o valor da causa,
observada a gratuidade de justiça concedida.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator